Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723861-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo n. 0737176-36.2019.8.07.0001. Houve requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial (id 37424949). O autor, após intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, juntou os documentos referidos no id 3794489. Este Relator indeferiu a gratuidade de justiça e determinou que o autor promovesse o pagamento das custas processuais, bem como efetuasse o depósito do valor previsto no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (id 38056988). As referidas diligências não foram atendidas, o que impede a resolução do mérito, nos termos do art. 485, caput, do Código de Processo Civil. A ausência de pagamento das custas impõe a observância da regra contida no art. 485, inc. IV e a não efetivação do depósito ocasiona a incidência da norma do art. 968, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 968, § 3o e extingo o processo, nos termos do art. 485, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator